Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-04.2018.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-04.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.652.103/0001-24 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S/A

contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante contra a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Renovação de Locação Não Residencial
” (Proc. no 0000792-04.2018.8.11.0078) ajuizada pela embargante/apelante contra ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, reconheceu a ocorrência da decadência, porque, segundo o magistrado,
“o contrato a ser renovado findou-se em 01.12.2017 (fl. 42 – id 52135336), assim, a ação objetivando a renovação da locação deveria ter sido ajuizada entre 01.12.2016 a 01.06.2017. Contudo, o Requerente somente propôs a demanda em
01.03.2018
, após o termo final do contrato e fora do prazo estipulado pela legislação”;
a sentença condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 202180715).

O embargante padece de omissão quanto à “
CONFISSÃO da demandada sobre o fato de que o contrato objeto da ação passou a viger por prazo indeterminado a partir de 02/12/2017
”; pede, pois, o “
acolhimento dos embargos “para reconhecer e sana o ponto de omissão ora apontado, pelos fundamentos supra delineados, a fim de conhecer e, no mérito, reconhecer a CONFISSÃO da contraparte sobre o prazo indeterm
inado do contrato objeto da ação, nos termos dos arts. 389, 393 e 1.022, II do CPC”
(cf. Id. n. 211961179).

Transcorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 213950656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

No presente recurso, o apelante não combate o fundamento da decadência da sua pretensão, limitando-se a dizer que a sentença é nula porque o autor não foi intimado para se manifestar previamente, e, por outro lado, que houve estabilização da tutela de urgência concedida.

No caso, não há falar em nulidade da sentença, até mesmo porque o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão da decadência no presente recurso, mas nada disse, de modo que não há cogitar prejuízo decorrente da falta de prévia manifestação.

Quanto à questão da estabilização da medida, constou da decisão proferida em 08.06.2018 o seguinte:

(...)

Trata-se Ação Ordinária de Renovação de Locação Não Residencial com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente com fundamento nos artigos 294 e seguintes do CPC/2015, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ELÉTRICA UNIÃO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME), ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, que o requerente celebrou com a empresa Ré, ELÉTRICA UNIÃO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, um contrato de locação de 10 (dez) anos, atinente ao imóvel localizado na Avenida Rotary Internacional, n° 629, Cetro, Sapezal/MT. Afirma que Os termos do referido contrato, inclusive no que concerne ao valor mensal do aluguel, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram pactuados para vigorar entre 01 de dezembro de 2007 até 01 de dezembro de 2017. Relata que desde o ano de 2017, após idas e vindas na negociação entre as partes ora litigantes, a empresa ELÉTRICA UNIÃO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, locadora, ora parte Ré, exige que o valor da locação seja majorado para montante exorbitante, acima da média de mercado. Desta forma, requer concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA inaudita altera pars, para o fim de determinar LIMINARMENTE a manutenção da locação, nos termos do contrato originário, até a decisão definitiva de mérito sobre o caso. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Inicialmente, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.

No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência.

Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados.

Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do NCPC, com a indicação do pedido de tutela final, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o § 4o, com a indicação correta do valor da causa.

Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, consoante contrato acostado aos autos.

Em razão disso, e dos documentos carreados aos autos, em cognição sumária do pedido entabulado, verifico, a verossimilhança das alegações.

Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.

No caso em apreço o quesito está presente diante do fato de que o requerente trata-se da única agência do BRADESCO na cidade de Sapezal/MT, de grande relevância socioeconômica, bem como já atua na cidade há mais de 10(dez) anos.

Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bem como a reparação dos valores não recebidos.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para:

1) MANTER A LOCAÇÃO do Imóvel discutido, condicionado ao pagamento mensal referente ao aluguel do novo período, no valor de R$ 8.930,96 (oito mil, novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), reajustável anualmente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV tudo isso conforme o artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, consoante proposta apresentada pelo autor ao requerido, devendo este valor ser pago desde a data de vencimento do contrato anterior(01/12/2017), até a decisão de mérito da presente Ação.

Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do NCPC.

A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do NCPC.

Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide.

Ressalto, que caso a parte ré não interponha o recurso cabível, levará à estabilização da tutela, consoante preconizado no artigo 304 caput do CPC.

Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do NCPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica.

(...)” (cf. Id. n. 202181734 – p.62/64).

Extrai-se dos autos que, embora tenha constado da mencionada decisão alerta sobre a estabilização da medida, não foram preenchidos os requisitos da estabilização, até porque o processo seguiu tramitando, tendo a requerida, inclusive, apresentado contestação enfrentando as alegações do Banco.

(...)

Assim, considerando que o apelante não apresentou qualquer fundamento contra a decadência reconhecida na sentença, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(...)”.

No caso, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à
“CONFISSÃO da demandada sobre o fato de que o contrato objeto da ação passou a viger por prazo indeterminado a partir de 02/12/2017”,
porém, essa tese em nada alteraria a conclusão adotada, de que, como o apelante não apresentou qualquer fundamento contra a decadência reconhecida na sentença, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Relembro que incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024